Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, versando sobre alegada omissão e contradição quanto à prejudicialidade externa de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo por coisa julgada inconstitucional, aplicação da taxa Selic e pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e da tese de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional; (ii) a possibilidade de incidência da taxa Selic sobre valor consolidado do débito, incluindo juros; (iii) o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais suscitados; (iv) a imposição de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão ou contradição, pois as alegações foram objetivamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, inexistindo vícios aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.
4. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, porquanto, de mera leitura do acórdão embargado, observa-se que foram analisados e rejeitados no seu voto condutor os argumentos apresentados pelo embargante quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como de inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional, de excesso de execução e de suposta inaplicabilidade da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a conclusão do julgador, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O princípio do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
7. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489, § 1o, IV; 1.022; 1.023, § 2o; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.